Tribunal: STJ
Processo: 0800026-55.2019.8.15.0761
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932051 - PB (2025/0167853-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULO GERMANO RÉGIS RIBEIRO COUTINHO
ADVOGADOS
: JOSÉ GOMES DE LIMA NETO - PB010252
EDUARDO MARQUES DE LUCENA - PB010272
AGRAVADO
: WR AGROINDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES - PB010563
YASMIN BURITI DANTAS FERREIRA - PB021955
DARIO NUNES FERREIRA FILHO - PB028134
TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES - PB013431
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C
LUCROS CESSANTES. INCÊNDIO NA PLANTAÇÃO QUE SE ORIGINOU
EM
PROPRIEDADE
VIZINHA.
CULPA
IN
VIGILANDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu
que, "ao que se extrai dos autos, o foco do incêndio foi iniciado na plantação de
capim do apelante, razão pela qual, agiu com o acerto o juiz singular ao
concluir pela culpa in vigilando da parte recorrente, seja pela falta de cautela
no cultivo da plantação, seja na falta de vigilância da área, para evitar atitudes
criminosas (...) mesmo que a parte apelante não tivesse iniciado o incêndio em
discussão, não tomou as medidas assecuratórias para evitar sua propagação,
como alega."
2. Sendo assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA51603986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: c15db92b-b911-4600-9e06-e6269c27dc8d

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: c15db92b-b911-4600-9e06-e6269c27dc8d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932051 - PB (2025/0167853-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULO GERMANO RÉGIS RIBEIRO COUTINHO
ADVOGADOS
: JOSÉ GOMES DE LIMA NETO - PB010252
EDUARDO MARQUES DE LUCENA - PB010272
AGRAVADO
: WR AGROINDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES - PB010563
YASMIN BURITI DANTAS FERREIRA - PB021955
DARIO NUNES FERREIRA FILHO - PB028134
TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES - PB013431
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. INCÊNDIO NA PLANTAÇÃO
QUE SE ORIGINOU EM PROPRIEDADE VIZINHA. CULPA IN
RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA NAS
VIGILANDO.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso,
concluiu que, "ao que se extrai dos autos, o foco do incêndio foi iniciado na
plantação de capim do apelante, razão pela qual, agiu com o acerto o juiz
singular ao concluir pela culpa in vigilando da parte recorrente, seja pela falta
de cautela no cultivo da plantação, seja na falta de vigilância da área, para
evitar atitudes criminosas (...) mesmo que a parte apelante não tivesse iniciado
o incêndio em discussão, não tomou as medidas assecuratórias para evitar sua
propagação, como alega."
2. Sendo assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 549-564, e-STJ) interposto por PAULO GERMANO
RÉGIS RIBEIRO COUTINHO contra decisão (fls. 541-545), proferida pela Presidência do STJ,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que "o recurso em deslinde não
busca rediscutir as provas acostadas nos autos, mas apenas demonstrar a Vossa Excelência a
necessidade do acolhimento do Recurso Especial em face dos fundamentos que basearam a
" (fl. 551, e-STJ)
decisão do Tribunal a quo.
Documento eletrônico VDA51311800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:51:00
Código de Controle do Documento: fbd18196-b105-42c4-8024-304eb9c322e0

Aduz, ainda, que "considerando que o Tribunal a quo prolatou o Acórdão, e que a
Súmula n. 7/STJ impede a reanálise das provas pela Corte Superior, é possível pugnar pala
revaloração da prova apenas com as questões que se encontram previstas na decisão, uma vez
que será discutida, nesse momento, uma questão de direito, não mais processual. Continua o
: " (fl. 553, e-
Ministro Marco Buzzi, no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.036.178/SP
STJ).
Ao final, pleiteia-se a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Impugnação apresentada às fls. 567-586, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A tese recursal apresentada pelo recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou
os artigos 186 e 927 do Código Civil, ao atribuir-lhe responsabilidade civil sem a devida
demonstração dos pressupostos necessários, quais sejam: ato ilícito, culpa e nexo de causalidade.
O recorrente argumenta, além de dissídio jurisprudencial, que o Tribunal de Justiça da Paraíba
baseou-se em conjecturas e em um laudo pericial inconclusivo, que apenas indicou que o
incêndio teve início em sua propriedade, sem comprovar a prática de ato ilícito ou a relação
causal entre sua conduta e o dano.
Com efeito, historiam os autos que WR Agroindústria Ltda. - ME, ora recorrida,
contra Paulo
ajuizou ação de ressarcimento de danos materiais cumulada com lucros cessantes
Germano Regis Ribeiro Coutinho, ora agravante, alegando que um incêndio iniciado na
propriedade do réu, decorrente da queima de coivaras, alastrou-se e destruiu aproximadamente
. A autora
100 hectares de sua plantação de milho, além de cercas e outros bens
pleiteou
indenização pelos danos materiais no valor de R$ 544.222,00 e lucros cessantes no montante de
R$ 311.153,00, além de juros, correção monetária e custas processuais, argumentando que o réu
s.
agiu com negligência ao permitir a queima descontrolada e não adotar medidas preventiva
Na sentença,
,
o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
condenando o réu ao pagamento de R$ 339.402,00 a título de danos materiais, referente à
destruição da plantação de milho, e determinando que os lucros cessantes fossem apurados em
. O magistrado reconheceu a responsabilidade civil do réu, com base no
liquidação de sentença
laudo pericial e nos depoimentos colhidos, que comprovaram a origem do incêndio na
propriedade do promovido e a ausência de medidas preventivas. O pedido de indenização por
danos relacionados ao arrendamento e às cercas foi indeferido por falta de comprovação.
No acórdão, o Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento à apelação interposta
. O Colegiado concluiu que
pelo réu, mantendo integralmente a sentença
o laudo pericial e as
provas testemunhais confirmaram a culpa in vigilando do réu, seja pela falta de cautela na
. O tribunal também rejeitou
queima das coivaras, seja pela ausência de vigilância na propriedade
as preliminares levantadas pelo apelante, como a ausência de comprovação da autoria do
incêndio, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, considerando que o réu não demonstrou
insuficiência de recursos.
Documento eletrônico VDA51311800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:51:00
Código de Controle do Documento: fbd18196-b105-42c4-8024-304eb9c322e0

A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão recorrido (fls. 393-396, e-STJ):

"- DO MÉRITO RECURSAL
Diz a parte apelante que a sentença combatida se mostra equivocada, uma vez
que a parte recorrente não incorreu em culpa , no que se refere ao ateamento
do fogo quein vigilando destruiu a plantação do apelado. A causa de pedir da
presente ação encontra abrigo na afirmação de que um incêndio provocado
pela parte apelante se alastrou, atingindo a plantação de milho do apelado Pois
bem. As provas dos autos apontam, de fato, a parte apelante como responsável
pelo fogo. Embora o laudo pericial não afirme quem foi a pessoa responsável
pelo início do incêndio, tal circunstância não é capaz de enfraquecer o valor
da prova. Isso porque, ao contrário do que alega a parte recorrente, somando-
se as informações contidas no laudo técnico, com as informações colhidas na
fase oral, as dúvidas quanto ao ateamento do fogo na propriedade da parte
apelante não mais persistem. O laudo pericial é claro ao afirmar que o
.
incêndio se originou na propriedade da parte demandada, ora apelante
Vejamos:
(...)
Embora a parte apelante tenha negado que realizou a queima de “coivaras”,
uma simples negativa oral não é capaz de infirmar o laudo pericial produzido
pelo Núcleo de Polícia Científica de Guarabira. Portanto, ao que se extrai dos
autos, o foco do incêndio foi iniciado na plantação de capim do apelante,
razão pela qual, agiu com o acerto o juiz singular ao concluir pela culpa in
vigilando da parte recorrente, seja pela falta de cautela no cultivo da
s.
plantação, seja na falta de vigilância da área, para evitar atitudes criminosa
Nesse ponto, mister ressaltar que, mesmo que a parte apelante não tivesse
iniciado o incêndio em discussão, não tomou as medidas assecuratórias para
evitar sua propagação, como alega. No que diz respeito ao valor da
indenização, também não há consertos a serem realizados no decreto
sentencial de primeiro grau, tendo em vista o acervo probatório colacionado
aos autos, em consonância com o art. 373, I, do CPC. Ademais, ressalto que a
parte apelante não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da parte autora, em dissonância com o art. 373, II, do
CPC.
O ônus da prova enucleia uma regra de juízo que visa estabelecer a resposta
que será dada ao processo. Em nosso Ordenamento Jurídico, como é cediço,
cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, NCPC).
Obviamente, diz-se isso em reforçado exercício de simplificação, na medida
em que a atividade jurisdicional, seja na reconstrução da norma jurídica, seja
na sua interconexão com os fatos, é bem mais complexa. De toda forma, para
fins da análise meritória, o que nos interessa é chamar a atenção da prova em
si como necessária para a prestação da tutela jurisdicional. Ocorre, que a parte
autora, ora apelada, logrou êxito em demonstrar os fatos narrados na peça
inaugural, tendo em vista, que colacionaram aos autos documentos que
corroboram a tese firmada na exordial. Foram colacionadas aos autos laudo
pericial, diversas notas fiscais, fotografias e custos de produção. Sendo assim,
caberia ao réu apelante comprovar a existência de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito dos autores, conforme aduzido nas
. Como não o fez, a parte
razões recursais, o que não ocorreu no caso dos autos
apelante deixou de cumprir com o ônus previsto no art. 373, II, do Código de
Processo Civil. Veja-se:
(...)
A parte apelante limitou-se a arguir, de forma vaga e indistinta, que não
restou demonstrado quem tinha sido a pessoa responsável pelo ateamento do
fogo. Ocorre que a mencionada argumentação da parte apelante não é apta a
comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito da parte autora, tendo em vista que não comprovou nenhuma causa
Ademais, o julgador não está obrigado a
excludente de responsabilidade.
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas. É a aplicação do princípio , ou seja, o juiz aplicajura novit
curia o direito aos fatos, independentemente do direito invocado. O STF já
decidiu neste sentido:
Documento eletrônico VDA51311800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:51:00
Código de Controle do Documento: fbd18196-b105-42c4-8024-304eb9c322e0

(...)
Portanto, ante a ausência de comprovação de fato modificativo, impeditivo ou
extintivo do direito da parte autora, ônus que incumbia à parte apelante, a
manutenção da sentença é medida que se impõe. Ante todo o exposto, e à luz
dos fundamentos acima apontados, à NEGA-SE PROVIMENTO apelação
mantendo a r. sentença guerreada por seus próprios e doutos
cível,
fundamentos." (grifou-se)

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu "
ao que se extrai dos autos, o foco do incêndio foi iniciado na plantação de capim do apelante,
razão pela qual, agiu com o acerto o juiz singular ao concluir pela culpa in vigilando da parte
recorrente, seja pela falta de cautela no cultivo da plantação, seja na falta de vigilância da área,
para evitar atitudes criminosas (...) mesmo que a parte apelante não tivesse iniciado o incêndio
em discussão, não tomou as medidas assecuratórias para evitar sua propagação, como alega. "
Sendo assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. VEÍCULO. ABALROAMENTO DURANTE A GUARDA
NA OFICINA MECÂNICA. CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO
DO PROPRIETÁRIO. NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7 do STJ).
2. A jurisprudência desta Corte dispõe que o proprietário do veículo que o
empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso
culposo. A sua culpa, nesses casos, configura-se em razão da escolha
impertinente da pessoa a conduzir seu veículo ou da negligência em permitir
que terceiros, sem sua autorização, o utilizem. Precedente.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que o proprietário deixou
o veículo na oficina para que fosse consertado, e não utilizado, não sendo
possível a sua responsabilização pelo acidente.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.835.794/GO, relatora MINISTRA MARIA ISABEL
, julgado em
, DJe de
. -
GALLOTTI, QUARTA TURMA
11/4/2022
18/4/2022
grifou-se)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN
VIGILANDO DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL.
RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. A convicção a que chegou o acórdão de que ficou comprovada a culpa in
vigilando do recorrente, uma vez que seu filho agiu com imprudência,
contribuindo para a ocorrência do acidente quando dirigia um veículo de sua
propriedade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o
Documento eletrônico VDA51311800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:51:00
Código de Controle do Documento: fbd18196-b105-42c4-8024-304eb9c322e0

acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado
suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da
Súmula desta Corte.
3. Além disso, o recorrente não impugna o argumento de que o proprietário do
veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de
acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Assim, a subsistência de
fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe
o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na
Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles."
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o proprietário
responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou
o veículo.
5. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido
de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário
percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que
estes completem 24 anos de idade.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.551.780/MS, relator MINISTRO LUIS FELIPE
, julgado em
, DJe de
SALOMÃO, QUARTA TURMA
10/12/2019
16/12/2019
. - grifou-se)
Por fim, a incidência da Súmula 7/STJ pela alínea "a" também obsta o conhecimento
do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51311800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:51:00
Código de Controle do Documento: fbd18196-b105-42c4-8024-304eb9c322e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.051 / PB
Número Registro: 2025/0167853-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000265520198150761 8000265520198150761
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO GERMANO RÉGIS RIBEIRO COUTINHO
ADVOGADOS : JOSÉ GOMES DE LIMA NETO - PB010252
EDUARDO MARQUES DE LUCENA - PB010272
AGRAVADO
: WR AGROINDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES - PB010563
YASMIN BURITI DANTAS FERREIRA - PB021955
DARIO NUNES FERREIRA FILHO - PB028134
TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES - PB013431
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO GERMANO RÉGIS RIBEIRO COUTINHO
ADVOGADOS : JOSÉ GOMES DE LIMA NETO - PB010252
EDUARDO MARQUES DE LUCENA - PB010272
Documento eletrônico VDA51586109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:27
Código de Controle do Documento: e11e131f-153f-486a-a28f-79b95ef858c3

AGRAVADO
: WR AGROINDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES - PB010563
YASMIN BURITI DANTAS FERREIRA - PB021955
DARIO NUNES FERREIRA FILHO - PB028134
TARCIO HANDEL DA SILVA PESSOA RODRIGUES - PB013431
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:27
Código de Controle do Documento: e11e131f-153f-486a-a28f-79b95ef858c3